Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-38.2018.8.11.0050
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000833-38.2018.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA NERY SOARES - CPF: 097.569.136-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEVERINO SILVIO TOZZO (EMBARGADO), SEVERINO SILVIO TOZZO - CPF: 033.474.609-44 (EMBARGADO), JOANA AIOLFI TOZZO - CPF: 036.596.351-89 (ADVOGADO), SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.184.625/0001-13 (EMBARGANTE), ANGELO RODRIGUES FELIPE - CPF: 554.376.131-72 (ADVOGADO), DURO PVC LTDA - CNPJ: 00.426.978/0001-10 (EMBARGANTE), HENRIQUE FACHETTI MACHADO - CPF: 751.204.371-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE IUNES MACHADO - CPF: 633.530.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOs.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000833-38.2018.8.11.0050

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO REJEITADA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO NÃO IMPUGNADO EM TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO – INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRAULICA – MÁ-QUALIDADE DO PRODUTO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA FABRICANTE – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – RESSARCIMENTO PELA NOVA INSTALAÇÃO DEVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não se afigura omisso

acórdão que analisa devidamente toda a matéria devolvida no recurso.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000833-38.2018.8.11.0050

APELANTE: SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. e DURO PVC LTDA.

APELADO: ESPÓLIO DE SEVERINO SILVIO TOZZO

Proc. referência
: Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000833-38.2018.8.11.0050 - 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Duro PVC Ltda. e por Supertec Comércio e Importação Ltda. de acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos Apelos interpostos pelas ora embargantes, cujo julgado ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO REJEITADA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO NÃO IMPUGNADO EM TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO – INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRAULICA – MÁ-QUALIDADE DO PRODUTO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA FABRICANTE – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – RESSARCIMENTO PELA NOVA INSTALAÇÃO DEVIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não cabe a arguição de cerceamento de defesa, notadamente considerada a não impugnação, em tempo oportuno, do indeferimento da produção da prova pericial.

Demonstrado que em razão da má-qualidade do produto houve a necessidade da substituição pela própria pela revendedora e pela fabricante, impõe-se a estas o dever de indenizar, configurado no ressarcimento pelos prejuízos suportados na troca e nova instalação do material defeituoso substituído.

A requerida embargante Duro PVC Ltda. sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado é contraditório e omisso no que concerne à produção de provas, bem assim quanto à inversão dos ônus probatório, porque era do embargado o dever de comprovar os supostos vícios no produto.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Por sua vez, a requerida embargante Supertec Comércio e Importação Ltda. argumenta, em síntese, que a obra de tubulação hidráulica do embargado não está acompanhada por técnico responsável, que inviabiliza todo o empreendimento.

Assim, requer o provimento do recurso para “
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000833-38.2018.8.11.0050

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Duro PVC Ltda. e por Supertec Comércio e Importação Ltda. de acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos Apelos interpostos pelas ora embargantes, cujo julgado ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO REJEITADA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO NÃO IMPUGNADO EM TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO – INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRAULICA – MÁ-QUALIDADE DO PRODUTO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA FABRICANTE – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – RESSARCIMENTO PELA NOVA INSTALAÇÃO DEVIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não cabe a arguição de cerceamento de defesa, notadamente considerada a não impugnação, em tempo oportuno, do indeferimento da produção da prova pericial.

Demonstrado que em razão da má-qualidade do produto houve a necessidade da substituição pela própria pela revendedora e pela fabricante, impõe-se a estas o dever de indenizar, configurado no ressarcimento pelos prejuízos suportados na troca e nova instalação do material defeituoso substituído.

Para as embargantes o acórdão teria incorrido em omissão e contradição.

Sucede que não se verifica vícios e em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

No caso, o acórdão negou provimento a ambos os recurso de apelação interpostos pelas requeridas ora embargantes e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de origem, a fim de condenar as requeridas embargantes a restituir ao autor embargado a quantia de R$37.702,09, a título de dano material, consistente no valor despendido com o reparo da obra de sistema hidráulico contra incêndio em sua propriedade rural.

Registra-se que o acórdão foi claro ao afastar a nulidade por cerceamento de defesa, considerada, primeiro pela ocorrência da preclusão do direito de produzir a prova pericial, segundo porque foi reconhecida pelo Juízo de origem a impertinência da sua produção, notadamente porque
a tubulação foi substituída pelas próprias requeridas recorrentes
, por outra de material mais resistente.

Da mesma forma, no que tange a falta de projeto de técnico responsável, o acórdão foi claro ao consignar que:

“
apesar da falta do projeto original, as requeridas não desconstituíram os argumentos do autor apelado de que foram utilizados os produtos certos (tubos PVC) e que a instalação foi realizada da forma correta, todavia, a obra inicialmente não se concretizou em razão da má-qualidade do material fabricado e vendido pelas requeridas. Tanto é que, depois da substituição, frisa-se,
pelas próprias requeridas
, por tubos PVC de material mais resistente, foi possível concluir o sistema hidráulico
”.

Como se verifica, não há omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas nos recursos.

Os apontamentos de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, notadamente quanto à contradição, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, ademais, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em recente orientação, de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Anota-se que
ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos DOIS embargos de declaração, opostos por pelas partes requeridas.

É como voto
.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022